Tribunal: TJDFT
Processo: 0712498-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712498-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES IMPETRADO: JUÍZO DA 20 VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Considerando que o juízo de origem já julgou a impugnação à penhora, objeto do presente "mandamus", manifeste-se o impetrante sobre o interesse processual. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora